Tribunal: TJDFT
Processo: 0744833-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744833-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA AGRAVADO: JOSE ERONILSON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSÉ ERONILSON DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre possível vínculo empregatício do devedor. Em suas razões recursais (ID 77294622), a exequente agravante informa e sustenta, em singela síntese, que esgotou todos os meios disponíveis visando a localização de bens do executado, sem sucesso, não existindo outra possibilidade para satisfazer a dívida se não a medida pleiteada pela exequente, haja vista a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do salário quando a verba executada detém natureza alimentar. Ao final, requer o provimento do recurso, inclusive liminarmente, reformando-se a decisão agravada "para autorizar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, com o objetivo de obter informações acerca de eventual vínculo empregatício do agravado, determinando-se, ainda, o regular prosseguimento da execução em primeira instância, tendo em vista a possibilidade de penhora de parte da verba salarial para a satisfação de dívidas civis”. Preparo regular (ID 77294473). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, a exequente agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apuração de vínculos empregatícios do executado, apresentando o Juízo “a quo” os seguintes fundamentos: “A parte exequente apresenta petição ao ID 246602580, requer a penhora da motocicleta encontrada na pesquisa RENAJUD (ID 243478254) e a expedição de ofícios ao CAGED e INSS para obtenção de informações sobre possível vínculo empregatício do devedor. Decido. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS é medida que não se presta a impulsionar os atos de execução, pois compete à parte exequente diligenciar diretamente para obtenção de informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor. Ademais, este juízo adota entendimento alinhado ao artigo 833, IV, do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões. Portanto, ainda que localizado eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, a constrição sobre tais valores não seria possível, tornando a providência requerida inócua. No que tange especificamente ao CAGED, cabe destacar que este cadastro tem natureza declaratória e informativa, destinado à formulação de políticas públicas de emprego, não se prestando diretamente à satisfação de execuções cíveis. Assim, não cabe ao Judiciário, de ofício, requisitar tais informações fora dos limites legais de compartilhamento e finalidade pública do banco de dados. Diante do exposto, INDEFIRO a expedição dos ofícios pretendidos.” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à localização de patrimônio passível de constrição, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar à exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto ao CAGED e ao INSS, embora de acesso a todo cidadão, não são disponíveis para consulta direta pelo próprio usuário quando referentes a dados de terceiros. Contudo, parte das medidas postuladas não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. De fato, sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Com essa compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. FINALIDADE ESTATÍSTICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado para eventual satisfação do crédito em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como meio de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CAGED é sistema eletrônico mantido pelo Ministério do Trabalho com finalidade estatística, instituído pela Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atendimento de ordens judiciais. 4. A solicitação de dados identificados do CAGED exige acordo de cooperação técnica com o órgão responsável, não sendo possível sua utilização direta para fins de execução judicial. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a consulta ao CAGED, com o objetivo de localizar vínculo empregatício para eventual penhora, é medida ineficaz e representa desvio de finalidade. 6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não impõe ao Judiciário a adoção de diligências ineficazes ou sem perspectiva de resultado útil. 7. A execução deve observar os princípios da utilidade e da efetividade, conforme os arts. 4o, 789 e 797 do CPC, que asseguram ao exequente a satisfação do crédito por meios legítimos e eficazes. 8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. O CAGED não se presta à localização de vínculo empregatício para fins de penhora em cumprimento de sentença. 2. A expedição de ofício ao CAGED com essa finalidade configura medida ineficaz e desvio de finalidade." (...) (Acórdão 2042479, 0723028-13.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Portanto, a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Por outro lado, desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pleito de expedição de ofício ao INSS, na tentativa de localizar benefício previdenciário vinculado à parte executada, frisando que o colendo STJ pacificou a relativização da impenhorabilidade salarial, analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Cito jurisprudências para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É legítimo que a parte recorra ao Poder Judiciário para realizar diligências, conforme previsto no § 1o do artigo 319 do CPC, especialmente após tentativas anteriores de localização de bens terem falhado. A recusa prematura da medida impede o sucesso da execução, não garantindo a efetividade do processo. 2. No caso, considerando que todas as diligências para obter a satisfação do crédito exequendo foram infrutíferas, possível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de vínculos empregatícios ou benefícios em nome do executado/agravado, em observância ao Princípio da efetividade da tutela executiva. 3. Não é possível de forma antecipada descartar a utilidade da diligência perseguida pela agravante, visto que a discussão sobre a impenhorabilidade ou não do salário ou benefício previdenciário, eventualmente percebido pelo agravado, será apreciado em momento oportuno, caso haja pedido nesse sentido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1917568, 0721560-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS. 3. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1689507, 07317617020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 2. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1973104, 0742847-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) Do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada para deferir o pedido de expedição de ofício ao INSS. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator